Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713132-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Luiz Carlos Ferreira da Silva, em causa própria, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, que suspendeu, provisoriamente, a curatela que exercia sobre Maria de Socorro Silva da Gama, durante a vigência das medidas protetivas de urgência ou decisão em sentido contrário do juízo cível competente para a regulamentação da curatela e determinou a restituição dos documentos pessoais (RG, Certidão de Nascimento, Cartões de Saúde e de benefícios assistenciais) da ofendida/curatelada, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei 11.340/2006, sob pena de responder pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha. Em suas razões, alega que nos autos da Medida Protetiva de Urgência Criminal no 0700646-37.2023.8.07.0019, “embora ausente a tipificação legal da suposta infração penal, o acusado está sendo compelido a entregar a documentação da irmã/curatelada sem que estes esteja sob a posse do impetrante”. Argumenta também que está sem defesa naqueles autos e que seus direitos de advogado não estão sendo respeitados, motivo pelo qual a investigação criminal deveria ser trancada. Requer a concessão de liminar para trancar a tramitação do processo judicial em curso e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para confirmação da liminar e também declarar ilícitas as provas colhidas e decretar a nulidade do auto de prisão em flagrante. É o relatório. Analisando os autos das Medidas Protetivas de Urgência no 0700646-37.2023.8.07.0019, verifica-se que o paciente/impetrante Luiz Carlos Ferreira da Silva foi preso em flagrante na noite do dia 24/01/2023 e que o Juiz em atuação no Núcleo Permanente de Audiência de Custódia proferiu decisão homologando o flagrante e lhe concedeu liberdade provisória, sem fiança, destacando a situação delicada das partes envolvidas, motivo pelo qual não proferiu de imediato medidas protetivas, conforme se observa: “(...) 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. No caso em apreço, a situação é delicadíssima. Autor e vítima são irmãos cujos pais faleceram, inclusive a mãe faleceu recentemente. A vítima, como se nota das informações e vídeos constantes dos autos, possui Síndrome de Down e necessita de cuidados diários de terceiras pessoas, para ministrar remédios e também, segundo o autuado, em razão de uma fratura que ela teve na perna esquerda que causa a ela uma grande dificuldade de locomoção. Atualmente, autuado e vítima moram sozinhos e é ele que desempenha esse papel de cuidador, inclusive sendo seu curador. Diante desse delicado contexto, as medidas protetivas, a meu ver, não podem ser deferidas, ao menos neste momento, sob pena de se colocar a vítima em uma situação de maior vulnerabilidade. Quem cuidaria dela? Quem ministraria os remédios? Quem faria o papel que o autuado tem feito atualmente? O fato objeto deste inquérito é isolado ou recorrente? São perguntas que, no presente momento, não têm resposta e o Poder Judiciário não pode simplificar a situação simplesmente fixando medidas protetivas em razão de um fato que, até o presente momento, foi isolado na vida dos dois. Neste momento e pelas informações que constam dos autos, melhor e mais prudente é a concessão de liberdade provisória ao autuado com a única cautelar de manutenção de seu endereço atualizado, apostando em sua presunção de inocência e que o fato objeto dos presentes autos tenha sido isolado. No entanto, não se pode também deixar de tomar medidas para que o Estado possa receber informações adequadas para responder as respostas acima e, conforme for, tomar medidas (inclusive judiciais) para resguardar, com absoluta prioridade, os interesses da vítima. Pensando nisso, encaminharei o autuado ao setor psicossocial deste NAC e oficiarei ao CRAS e ao NERAV para acompanhamento da família e sugestões ao Juízo Natural. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, nascido em 01/04/1989, filho de LUIZ ANTONIO DA SILVA e ADALIA FERREIRA DA SILVA, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - Proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação do Juízo natural- Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas: 12:00h às 19:00h, 61-31038319, 61- 31038324, 61-31038320, 61-991728289. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da vítima. Oficie-se ao CRAS e ao NERAV para acompanhamento da família e sugestões ao Juízo Natural. Determino que o autuado seja encaminhado à Coordenadoria Psicossocial Judiciária deste NAC para atendimento, tendo em vista se tratar de caso envolvendo violência doméstica. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” A Defesa e o Ministério Público dispensaram a assinatura da ata. Dispensada a assinatura do apresentado. Nada mais foi requerido. Pelo MM. Juiz foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. (...)” (grifado no original e acrescido) Em relação à prisão em flagrante ocorrida, constata-se que foi formalizada através do Auto de Prisão em Flagrante no 117/2023 e Ocorrência Policial no 694/2023, da 27a DPDF, tendo o inquérito policial sido distribuído sob o no 0700647-22.2023.8.07.0019, que também está em tramitação no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas. Destaca-se da leitura do inquérito que a prisão em flagrante do paciente, advogado, foi acompanhada por representante da OAB/DF, conforme registrado na ocorrência policial (ID 147523528 – pág. 6, dos autos no 0700647-22.2023.8.07.0019): “(...) VERSÃO DE DIEGO ALVES DE ARAUJO - TESTEMUNHA, ADVOGADO, é advogado, neste ato representa o Presidente da Subseção da OAB do Riacho Fundo 1, 2, e Recanto das Emas, Dr. Gustavo Bueno, como procurador de prerrogativas. Que acompanhou equipe do plantão da 27a DP em diligência ao endereço Q 114 CJ 10A LT 14, Recanto das Emas, onde se encontrava LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, o qual estava em situação flagrancial por abandono de incapaz e lesão corporal contra sua irmã, MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA, pessoa com deficiência. Que disse para LUIZ CARLOS que era representante da OAB, para que ele saísse da casa e acompanhasse a equipe policial até a delegacia, mas ele se recusou. Que foram feitas várias tentativas para que ele acompanhasse a equipe, a fim de dar sua versão dos fatos. Contudo, se valendo da condição de advogado, LUIZ CARLOS se negou a sair de casa. Que os policiais usaram a força necessária para adentrar ao imóvel e capturar LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, tendo sido necessário o uso de algema, pois ele estava notoriamente alterado, tendo inclusive ligado uma serra elétrica contra os policiais. Que LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA foi conduzido a esta 27a DP para os procedimentos legais, sendo respeitados todos seus direitos constitucionais. (...)” Nos autos da Medida Protetiva no 0700646-37.2023.8.07.0019, foram deferidas medidas protetivas em 23/02/2023, com o seguinte teor: “(...) É o que basta a relatar. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, considerando a manifestação ministerial e o fato de a vitima ser portadora de síndrome de down, será avaliado o pedido do Ministério Público, sendo desconsiderado, neste momento, o requerimento de medidas protetivas. Nos termos do art. 1o da Lei n. 11.340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus arts. 5o, incisos I, II, e III, e art. 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. Ainda conforme a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras que, no caso concreto, revelem maior eficiência. Essa é a interpretação que se extrai do disposto no art. 19, §§ 1o, 2o e 3o. Das declarações apresentadas perante a autoridade policial e Ministério Público verifica-se que a vitima foi supostamente agredida fisicamente pelo irmão, seu curador. Consta que requerido teria agredido fisicamente a irmã, expulsando-a de casa e a deixando sem as medicações de que faz uso contínuo. A vítima foi atendida no Hospital Regional de Taguatinga e, em seguida, encaminhada ao IML. O requerido permaneceu em silêncio diante da autoridade policial. Há, de fato, sérios indícios de que a aproximação e/ou contato entre a requerente e o requerido representa risco concreto e iminente para a integridade física da ofendida, em situação de violência doméstica. A tutela jurisdicional deve, pois, ser deferida sem demora, a fim de evitar dano ou reiteração de lesão aos direitos subjetivos da vítima. Conforme informações constantes dos autos, MARIA DO SOCORRO é portadora de síndrome de down e sua autonomia é bastante limitada, é diabética e além de fazer uso de medicamentos, necessitada de aplicações de insulina diárias, responsabilidades exercidas pelo irmão, que aparentemente não estavam sendo realizadas de maneira adequadas. Consta que que a vitima, inúmeras vezes, disse ter medo de "CARLINHOS", afirmando o desejo de não voltar a residir com o requerido. No dia seguinte, quando estava internada na UPA, dizia a mesma frase e pedia às enfermeiras que não deixassem CARLINHOS se aproximar ou ela voltar para casa com ele. Portanto, é fato que a vítima teme por sua integridade física e que o irmão LUIZ CARLOS pouco se importa com o estado de vulnerabilidade dela, chegando, inclusive, a desejar a morte de MARIA DO SOCORRO (ID 147734481). Com efeito, a situação de perigo, ao lado da verossimilhança da situação de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06) são os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, à luz do exposto acima, em sede de cognição sumária, constato a existência de elementos suficientes para o deferimento de medidas protetivas de urgência de incomunicabilidade e distanciamento. Posto isso, com fundamento no art. 22 da Lei 11.340/06, APLICO ao requerido LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA (CPF: 016.984.771-39); , devidamente qualificado nos autos, as seguintes medidas: - PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; - PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA, por qualquer meio de comunicação. Deixo de estender as medidas protetivas a eventuais familiares da ofendida e testemunhas, uma vez que não restou demonstrada a necessidade da medida. Intime-se o requerido para conhecimento e integral cumprimento das medidas ora deferidas em seu desfavor, assim como a vítima, por meio do tio PAULO ALBINO FERREIRA LIMA, acerca do presente deferimento. O requerido fica advertido que sua PRISÃO PREVENTIVA poderá ser decretada na hipótese de desrespeito ao ora determinado (art. 312 cc art. 313, III, ambos do CPP), bem como será considerado crime, nos termos do artigo 24-A da Lei no 11.340/20016, a qual prevê pena de detenção de três meses a dois anos. Cientifique-se o Ministério Público, na forma prevista no § 1o do art. 19 da Lei de Regência. Intimem-se a vítima, por meio do tio PAULO ALBINO FERREIRA LIMA e o ofensor pessoalmente nos endereços constantes no primeiro parágrafo desta decisão. (...)” (grifado no original) Após requisição do Ministério Público para a retirada dos pertences de Maria do Socorro Silva da Gama da residência do ofensor – roupas, documentos pessoais (cartão de vacina, certidão de nascimento, CPF, cartões de benefícios assistenciais, cartão do posto de saúde) e remédios –, o Juízo deferiu o pedido e determinou a expedição de mandado de acompanhamento para buscar os bens indicados (ID 151416442, dos autos no 0700646-37.2023.8.07.0019). A diligência foi parcialmente cumprida, conforme certificado pelo oficial de justiça, pois o paciente/impetrante se recusou a entregar os documentos da curatelada, alegando ser o seu curador judicialmente estabelecido (ID 152021033, dos autos no 0700646-37.2023.8.07.0019): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 10/03/2023 às 15:10, dirigi- me à(ao) QUADRA 114 CONJUNTO 10A LOTE 14 RECANTO DAS EMAS BRASÍLIA-DF CEP 72603-200, onde PROCEDI A ACOMPANHAMENTO do SR. PAULO ALBINO FERREIRA LIMA (RG 575040 SSP DF) ao referido endereço para busca dos bens relacionados no auto em anexo, pertencentes à MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA e entregues ao Sr. Paulo pelo Sr. LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, que na ocasião, embora tenha entregado, espontaneamente, os referidos bens relacionados no auto anexo, recusou-se a entregar os documentos individuais da Ofendida (tais como RG, Certidão de Nascimento, Cartões de Saúde e de benefícios assistenciais) alegando ser ainda o seu curador no Processo 20140910028532, da Vara de Família de Samambaia DF. Face ao exposto, não havendo no mandado ordem de arrombamento para ingresso na residência a fim de proceder com a busca dos referidos documentos, recolho o presente mandado para os devidos fins.” (grifei) Posteriormente, em razão da evolução dessa delicada situação, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica do Recanto das Emas proferiu a decisão indicada pelo paciente na inicial deste habeas corpus (ID 153366386, dos autos no 0700646-37.2023.8.07.0019), que suspendeu provisoriamente a curatela e determinou nova diligência para que ocorra a entrega dos documentos: “Trata-se de medidas protetivas de urgência concedida a favor de Maria do Socorro Silva da Gama, pessoa com deficiência, sob os cuidados provisórios o seu tio, Paulo Albino Ferreira Lima, contra Luiz Carlos Ferreira da Silva, irmão e curador da vítima, com fundamento na Lei 11.340/2006. Pela suposta prática de crime contra a vítima, o ofensor foi preso em flagrante no dia 24.01.2023 (ID n. 147523161). Na audiência de apresentação, foi concedida liberdade provisória sem fiança, mediante a proibição de mudança de endereço sem a comunicação ao juízo. Em seguida, o Ministério Público requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (ID n. 150276865). O pedido foi deferido com a fixação das seguintes medidas: proibição de aproximação da ofendida a uma distância mínima de 300 metros e proibição de contato por qualquer meio de comunicação (ID n. 150325687). Logo depois, o Ministério Público requereu que seja determinado a restituição de bens pessoais da vítima, a serem retirados da residência do ofensor (ID n. 151345248). Deferido o pedido, razão pela qual determinou a expedição de mandado de acompanhamento por meio de oficial de justiça (ID n. 151416442). Realizada a diligência, o oficial de justiça certificou que o ofensor entregou espontaneamente os bens pessoais, porém negou-se a entregar os documentos pessoais, sob o fundamento de que ainda possui a curatela da vítima (autos n. 20140910028532 - Vara de Família de Samambaia/DF (ID n. 152021033). Ao fim, o Ministério Público pugnou pela expedição de novo mandado de a ser cumprido na residência do ofensor para a restituição dos documentos pessoais da ofendida, se necessário, com ordem de arrombamento (ID n. 152407334). Após, os autos vieram-me conclusos para decisão. É o relatório. Passo a decidir. A Lei Maria da Penha instituiu as medidas protetivas de urgência como instrumento célere e viável de proteção da mulher vítima de violência em âmbito doméstico e familiar. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário poderá se valer de todos os meios coercitivos e indutivos para garantir a execução das medidas protetivas, sobretudo manter a integridade física e psicológica da vítima preservada. O artigo 23 da Lei 11.340/2006, dispôs da presente cláusula: "Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas". Foram enumeradas várias providências a serem tomadas, sem prejuízo da utilização de outras medidas necessárias para cumprir o escopo da Lei Maria da Penha. Percebe-se, portanto, a ampliação do poder geral de cautela do juiz, podendo-se conjugar meios presentes no processo civil e processo penal para a efetivação da decisão judicial, até sendo possível a utilização da prisão preventiva, desde que presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores e, consequentemente, de pedido do Ministério Público. No presente caso, verifica-se que a ofendida Maria do Socorro Silva da Gama é pessoa com síndrome de down, necessitando de cuidados assistenciais de terceiros para a prática de algumas atividades do dia a dia. Pela sua condição, a Justiça a colocou sob a curatela do seu irmão Luiz Carlos Ferreira da Silva, mediante a incumbência garantir os meios assistenciais necessários para a curatelada ter uma vida digna, com a diminuição de barreiras e de qualquer opressão na vida em sociedade. Contudo, em juízo de cognição sumária, extrai-se que Luiz Carlos não fornece à Maria do socorro os devidos cuidados, praticando contra ela atos de violência. O que é suficiente para afastá-lo dos deveres inerentes à curatela. Do boletim de ocorrência (ID n. 147523160), a testemunha Débora Aparecida de Sousa, vizinha da ofendida, mencionou o seguinte: Que foi para fora e viu MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA em frente a casa dela, ela mostrou lesões no pé e no braço, disse que seu irmão lhe bateu com um ferro e a colocou para fora de casa. Que MARIA DO SOCORRO é pessoa com deficiência, a qual tem Síndrome de Down. Que uma vizinha disse para LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA colocar a irmã de volta dentro de casa, mas ele a ofendeu, lhe disse que ela não tinha nada a ver com a situação, que se ela quisesse que a colocasse para dentro da casa dela, pois, segundo LUIZ CARLOS, ele estaria disciplinando MARIA DO SOCORRO. Que LUIZ CARLOS disse que MARIA DO SOCORRO iria ficar na rua, pois ninguém poderia tirar a sua autoridade sobre ela. Que MARIA DO SOCORRO estava com fome, pediu água, então lhe deu água, ela tomou três copos grandes, pois ela estava apenas com algumas torradas. Que MARIA DO SOCORRO disse que LUIZ CARLOS não teria lhe dado o remédio que ela põe na barriga, que seria para diabetes. Que vizinhos chamaram policiais militares, que foram ao local. No momento em que LUIZ CARLOS viu os policiais, jogou para fora de casa uma cartela de comprimidos para que MARIA DO SOCORRO pegasse, mas não era o remédio próprio para diabetes. Que MARIA DO SOCORRO se queixou, pois estava com muita fome, que forneceu almoço para ela, que comeu sentada na calçada. Que os policiais solicitaram que LUIZ CARLOS os acompanhasse para a delegacia, mas ele se recusou, alegando que era advogado. Que LUIZ CARLOS disse que era cabra macho e que MARIA DO SOCORRO tinha que obedecer as suas ordens e ser disciplinada por ele. Que acompanhou MARIA DO SOCORRO até esta 27a DP, para o registro da ocorrência, mas ela passou mal, disse que estava tonta, sentindo o coração acelerado, com vontade de desmaiar. Que foi chamado o SAMU que a atendeu e a encaminhou ao HRT para atendimento médico. Afirma que constantemente ouve gritos vindos da casa de LUIZ CARLOS, em que ele briga com MARIA DO SOCORRO, bem como, em data anterior, ele a teria colocado para fora de casa em um dia que estava chovendo. Que LUIZ CARLOS costumava bater na sua ex-mulher e a colocava para fora de casa, a qual o deixou e foi embora. Mas MARIA DO SOCORRO é pessoa com deficiência, portadora de diabetes, e depende dele para viver, pois seus pais são falecidos, sendo LUIZ CARLOS seu curador (sic.). Tempo depois, no momento da retirada de bens da vítima da residência do ofensor, apesar da entrega espontânea de algumas coisas, negou-se a devolver os documentos pessoais, sob a alegação de que é o legítimo curador de Maria do Socorro nos autos do processo n. 20140910028532. Isso tudo sendo certificado pelo oficial de Justiça na certidão de ID n. 152021033. Com fundamento na recusa, o Ministério Público requereu a renovação da medida de retirada de bens na residência de Luiz Carlos, mediante a ordem arrombamento. Sustentou estar ausentes os motivos para a retenção dos documentos pessoais. Essa conduta prejudica o exercício de direitos existenciais pela vítima, primordialmente daqueles direitos que independem da participação de curador. Pela situação retratada, informou acerca da existência do processo n. 0701457-27.2023.8.07.0009, cujo objeto é a substituição da curatela de Maria do Socorro. Nesse panorama fático, constata-se que o exercício da curatela, instituto de proteção, está sendo utilizada por Luiz Carlos para provocar entraves na execução das medidas protetivas de urgência concedida em favor de Maria do Socorro. Com isso, é necessária a suspensão provisória do exercício da curatela por Luiz Carlos, sendo, por ora, medida eficaz para garantir os direitos existenciais e proteção contra a violência existente no contexto doméstico. Essa atuação é consentânea com o poder geral de cautela do juiz previsto na Lei Maria da Penha, até pela existente gravidade dos fatos e urgência na resolução da questão. Por ora, julgo desnecessária a ordem de arrombamento, uma vez que existem meios menos gravosos para o devido cumprimento das restituição dos documentos pessoais da vítima. Ante o exposto, SUSPENDO PROVISORIAMENTE a CURATELA de MARIA DE SOCORRO SILVA DA GAMA por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, até a vigência das medidas protetivas de urgência ou decisão em sentido contrário do juízo cível competente para a regulamentação da curatela. Em razão disso, DETERMINO a restituição dos documentos pessoais (RG, Certidão de Nascimento, Cartões de Saúde e de benefícios assistenciais) da ofendida, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei 11.340/2006, sob pena de responder pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei maria da Penha. Encaminhem-se a presente decisão para os autos do processos n. 0701457-27.2023.8.07.0009 e n. 20140910028532 para providências cabíveis. Expeça-se mandado de intimação pessoal do ofensor, devendo-se o oficial informá-lo para entregar os documentos pessoais (RG, Certidão de Nascimento, Cartões de Saúde e de benefícios assistenciais) da vítima no momento da comunicação. No momento da realização da diligência, deve o oficial intimar o ofensor da decisão de ID n. 150325687. Havendo recusa em cumprir a ordem, volvam-me os autos conclusos para análise do pedido de arrombamento. Intime-se a vítima por meio do seu tio Paulo Albino Ferreira Lima. Cientifique-se o Ministério Público. Confiro à presente decisão força de mandado e ofício. Intimem-se. Cumpra-se.” (grifado no original) Da análise desse contexto, exsurgem elementos que contrariam a versão do paciente, pois a prisão em flagrante foi acompanhada por representante da OAB/DF, Seccional do Recanto das Emas e o oficial de justiça, que foi buscar os pertences da vítima Maria do Socorro, recebeu apenas aqueles que foram entregues espontaneamente pelo paciente/impetrante, não adentrando imotivadamente na sua residência, como certificado. Nos autos do processo no 0700647-22.2023.8.07.0019, ainda na fase de inquérito policial, pois não há denúncia, consta a indicação de que as investigações se direcionam aos delitos constantes da ocorrência, lesão corporal sob a égide da Lei Maria da Penha e abandono de incapaz. Nos autos no 0700646-37.2023.8.07.0019, medidas protetivas de urgência, consta a referência e assinalamento dos delitos implicados no inquérito policial – há, portanto, clara indicação da tipificação da conduta analisada, ainda que não tenha sido apresentada denúncia até o presente momento. Além disso, a própria decisão mencionada, acima transcrita, determina nova realização da diligência para a entrega dos documentos que o paciente/impetrante se recusou a entregar, mas faz ressalva quanto à possibilidade de arrombamento, que eventualmente será analisada pelo magistrado. Assim, em juízo de cognição sumária, dadas as circunstâncias descritas e os atos (policiais e judiciais) realizados, não se vislumbra qualquer ilegalidade a dar azo à existência de coação pelo Juízo de origem, em qualquer dos processos em tramitação referente às questões discutidas nesse habeas corpus. O presente writ não é a via adequada para análise de prova. Desse modo, não se verifica demonstração de plano da atipicidade da conduta, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida prova quanto à legalidade, ou não, da conduta do paciente/impetrante, o que não é possível na presente via eleita. Nesse sentido, também não se vislumbra oportuna a suspensão do feito na origem, nem o trancamento do inquérito policial já distribuído, pois necessários para a dilação probatória que a discussão exige, bem como para a proteção da vítima, conforme exposto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR